Tribunal: TCU
Processo: 030.349/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio que teve por objeto o apoio à realização do projeto "Mato Grosso Fest1".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recursos de Revisão interposto por Katsonara Soares de Andrade Monteiro contra o Acórdão 13/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, imputar-lhe débito e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto por Katsonara Soares de Andrade Monteiro contra o Acórdão 13/2021-TCU-Primeira Câmara , negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, ao (à) Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo e ao (à) Procurador (a) Chefe Procuradoria da República no Estado da Paraíba, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 2583/2021-TCU/Seproc e 2584/2021-TCU/Seproc, ambos expedidos em 29/1/2021 (peças 96 e 97).